Tribunal: STF
Processo: HC 234082
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Crime do art. 313-A do CP (inserção de dados falsos em sistemas de informação). Acordo de não persecução penal (ANPP). Ação penal em curso. Advento da Lei nº 13.964/19. Ausência de trânsito em julgado. Aplicação retroativa. Possibilidade. Entendimento prevalecente no âmbito da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.